Tribunal: STJ
Processo: 0017393-64.2020.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818697 - SE (2024
/0449064-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : DANIEL AUGUSTO FREIRE MARINHO SALES
ADVOGADO
: VINICIUS SILVA PRADO - SE003577
EMBARGADO
: SAMUEL SILVEIRA DO NASCIMENTO
EMBARGADO
: MARCUS ANTONIO BEZERRA SOBRAL
ADVOGADO
: ELAINE FELIZOLA PRADO NASCIMENTO - SE002702
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que não conheceu
do agravo interno em agravo em recurso especial com base no art.
1.021, § 1o, do CPC e na Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado, ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
Documento eletrônico VDA48434981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 17ca7041-ab63-4f97-825f-fc61253b3a99

adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022
Dispositivo relevante citado:
.
REsp
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EA
n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
17/06/2025
23/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48434981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 17ca7041-ab63-4f97-825f-fc61253b3a99

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818697 - SE (2024
/0449064-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : DANIEL AUGUSTO FREIRE MARINHO SALES
ADVOGADO
: VINICIUS SILVA PRADO - SE003577
EMBARGADO
: SAMUEL SILVEIRA DO NASCIMENTO
EMBARGADO
: MARCUS ANTONIO BEZERRA SOBRAL
ADVOGADO
: ELAINE FELIZOLA PRADO NASCIMENTO - SE002702
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que não conheceu
do agravo interno em agravo em recurso especial com base no art.
1.021, § 1o, do CPC e na Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado, ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47634149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:06
Código de Controle do Documento: 1e3ace11-7504-4302-b58b-b00c7b29213e

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022
Dispositivo relevante citado:
.
REsp
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EA
n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020
RELATÓRIO
DANIEL AUGUSTO FREIRE MARINHO SALES opõe embargos de
declaração ao acórdão assim ementado (fls. 499-500):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOAGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA47634149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:06
Código de Controle do Documento: 1e3ace11-7504-4302-b58b-b00c7b29213e

2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos: "Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ".
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber se do
agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o
exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
5. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se é caso de aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente
os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes
alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da
controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada (Súmula n. 182 do STJ).
8. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é cabível
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
"1. Tese de julgamento: É inviável o agravo que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme o art. 1.021, § 1o, do CPC e a Súmula
n. 182 do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC requer a
manifesta inadmissibilidade do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o e §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ,
24/8/2022
AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
; STJ. AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator
5/9/2022
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
.
28/3/2017

A parte embargante aponta contradição no acórdão embargado.
Alega que enfrentou os fundamentos da decisão agravada.
Sustenta que (fls. 511-517):

Inclusive, ainda foi ressaltado, na peça recursal, que, na eventualidade, fosse
corrigido o equívoco, no que tange ao dano material, já que a devolução, conforme
determinado no acórdão, gerará enriquecimento sem causa, demonstrando a
existência de outros julgados, do Tribunal de Justiça de Sergipe, que seguem a linha
de entendimento do embargante, segundo abaixo transcrevemos:
[...]
Documento eletrônico VDA47634149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:06
Código de Controle do Documento: 1e3ace11-7504-4302-b58b-b00c7b29213e

Percebe-se que, desde a interposição do Recurso Especial, o recorrente vem
impugnando todos os pontos necessários e importantes, para que, está respeitável
Corte pudesse manifestar-se sobre a questão.
Da mesma maneira, ocorreu com o Agravo Interno, que corroborou que não
estava buscando o reexame de matéria fático-probatória, e, sim, buscava,
unicamente, a matéria de direito, não podendo ser aplicada a súmula 07 do STJ.
É importante verificar que, também, foi informado que não deveriam ser
aplicados os artigos 932, inciso III, do CPC, e art.253, parágrafo único, inciso I do
RISTJ.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício
apontado, reconhecendo a existência de impugnação específica.
As contrarrazões aos embargos de declaração não foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-
se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 503-505):

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, D Je de
).
24/8/2022
16/9/2022
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou os seguintes fundamentos:
"Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ".
Consta da decisão de fls. 455-456, que a parte ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou especificamente os referidos fundamentos.
Neste agravo interno, restringe-se a alegar genericamente que impugnou os
fundamentos da decisão agravada e que a análise do recurso especial não demanda
reexame de provas.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a não
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não conhecera do
agravo em recurso especial (Súmula n. 182 do STJ), notadamente a Súmula n. 83 do
STJ.
Assim, na ausência de impugnação do fundamento da decisão recorrida,
aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o entendimento
Documento eletrônico VDA47634149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:06
Código de Controle do Documento: 1e3ace11-7504-4302-b58b-b00c7b29213e

já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".

Verifica-se que, em momento algum, no agravo interno, foi contestado o
fundamento da decisão, a saber, a não impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que não conhecera do agravo em recurso especial (Súmula
n. 182 do STJ), notadamente a Súmula n. 83 do STJ.
Dessa forma, o acórdão embargado concluiu pelo não conhecimento do
agravo interno, tendo em vista a falta de impugnação específica da Súmula n. 182
do STJ, aplicando-se, por conseguinte, o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
Assim, a mera irresignação da parte embargante com o entendimento
adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos aclaratórios
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes,
Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
Documento eletrônico VDA47634149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:06
Código de Controle do Documento: 1e3ace11-7504-4302-b58b-b00c7b29213e

É o voto.
Documento eletrônico VDA47634149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:06
Código de Controle do Documento: 1e3ace11-7504-4302-b58b-b00c7b29213e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.818.697 / SE
Número Registro: 2024/0449064-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00173936420208250001 202011500474 202071000948 202300815640 202400827259
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIEL AUGUSTO FREIRE MARINHO SALES
ADVOGADO : VINICIUS SILVA PRADO - SE003577
AGRAVADO
: SAMUEL SILVEIRA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: MARCUS ANTONIO BEZERRA SOBRAL
ADVOGADO : ELAINE FELIZOLA PRADO NASCIMENTO - SE002702
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DANIEL AUGUSTO FREIRE MARINHO SALES
ADVOGADO
: VINICIUS SILVA PRADO - SE003577
EMBARGADO : SAMUEL SILVEIRA DO NASCIMENTO
EMBARGADO : MARCUS ANTONIO BEZERRA SOBRAL
ADVOGADO
: ELAINE FELIZOLA PRADO NASCIMENTO - SE002702
TERMO
Documento eletrônico VDA48410618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:00
Código de Controle do Documento: fdc52a9c-6c8d-4121-947c-d9161405ef6c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:00
Código de Controle do Documento: fdc52a9c-6c8d-4121-947c-d9161405ef6c